Tribunal: TJBA
Processo: 0363168-31.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0363168-31.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO PROFISSIONAL CENTER I

Advogado(s)
:
RAFAEL ANDRADE SOUZA

APELADO: LOGIC WORLD INFORMATICA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ADINAELSON QUINTO AMPARO, RAMON DE ARAUJO ANDRADE, ERALDO TADEU DA SILVA JUNIOR

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA PRONUNCIAMENTO SOBRE A PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PROFISSIONAL CENTER contra sentença que extinguiu a execução com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC, diante da alegada inércia do exequente em localizar bens penhoráveis por mais de cinco anos. O apelante sustenta que o feito estava suspenso em razão do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) e que o comparecimento espontâneo de sócio da executada interrompeu eventual curso do prazo prescricional.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da declaração de prescrição intercorrente em processo executivo em que não houve suspensão formal do feito nem intimação prévia da parte exequente para se manifestar sobre a ocorrência de eventual prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. Não se comprovou a instauração formal do IDPJ, tampouco houve decisão suspendendo o curso do processo, o que afasta a alegação de suspensão processual.
4. A jurisprudência do STJ exige a observância do contraditório, com intimação prévia do exequente antes da declaração de ofício da prescrição intercorrente, para garantir o direito à manifestação quanto a fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos.
5. O processo não foi arquivado, nem se constatou inércia injustificada do exequente, que promoveu reiteradas diligências para a localização de bens.

6. A ausência de suspensão formal e de intimação prévia configura nulidade da sentença, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "1. A declaração de prescrição intercorrente exige a prévia intimação do exequente para manifestação sobre eventual fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo da prescrição. 2. Não havendo suspensão formal do feito nem inércia injustificada do credor, é incabível a extinção da execução por prescrição intercorrente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0363168-31.2013.805.0001,
figurando como Apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PROFISSIONAL CENTER I
e Apelado
LOGIC WORLD INFORMÁTICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,___de_____________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça